Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher. Ameaça. Cárcere privado. Provas. Legítima defesa. Fração de aumento da pena-base. Confissão. Agravante. Crime cometido contra maior de 60 anos. Preponderância.

1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas - no sentido que foi ameaçada de morte e agredida, sofrendo lesão na testa -, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, depoimentos das testemunhas e confissão parcial do réu, são provas dos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e ameaça.

2 - Não há legítima de defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.

3 - Se o réu agrediu a vítima, sua companheira, provocando-lhe lesão, e, depois, ameaçou causar-lhe mal futuro, injusto e grave, - matá-la -, há concurso material de crimes entre lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e ameaça.

4 - O crime de cárcere privado exige que a restrição de liberdade da vítima ocorra por tempo juridicamente relevante, bem como seja demonstrada a intenção do agente de privá-la de sua liberdade de locomoção.

5 - A restrição da liberdade da vítima por tempo inferior a meia hora, dentro do quarto dela, sem sofrer coação física ou psicológica para que permaneça no local, não se amolda ao crime de cárcere privado, sobretudo se a vítima, tão logo trancada no quarto, conseguiu pedir ajuda e foi resgatada.

6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

7 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.

8 - A atenuante da confissão espontânea - inserida na personalidade do agente – prepondera sobre a agravante do art. 61, II, “h”, do CP – crime cometido contra maior de 60 anos.

9 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

10 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.

11 - Apelação provida em parte.